Tribunal: TJMT
Processo: 1002042-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002042-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (AGRAVANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), VALOR ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.064.116/0001-61 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA ALVES BELLEZZIA - CPF: 044.057.171-50 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002042-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA, VALOR ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO -

CONSOLIDAÇÃO DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – BENS QUE NÃO SE SUJEITAM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE GARANTIA DE MANUTENÇÃO DA POSSE ESCOADO – PLANO E RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA À RECUPERANDA – NULIDADE DO CONTRATO – QUESTÃO RESOLVIDA NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO

I - Infere-se da primeira parte do § 3o, que os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação, sendo possível, apenas, a manutenção da posse do bem com a empresa recuperanda durante o prazo de blindagem.

II - Não ser verifica qualquer desacerto da decisão recorrida, sobretudo porque o prazo de blindagem já se escoou, tendo sido homologado o plano e concedida a recuperação judicial da empresa agravante, devendo, enfim, ser preservado o pleno direito de propriedade do credor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002042-27.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA, VALOR ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Impugnação de Crédito de no 52794-67.2015.811.0041, manejada em face do SICREDI OURO VERDE, julgou improcedente o pedido formulado pelo impugnante, com que objetivava manter na relação de credores da recuperação judicial, o crédito pertencente ao impugnado, ora agravado, decorrente da Cédula de Crédito Bancário de no B50630317-7.

Para tanto, o agravante busca a reinserção do crédito no rol de credores do processo da recuperação judicial, sob o argumento de nulidade do negócio jurídico, por entender que houve desvirtuamento do instituto da alienação fiduciária do imóvel dado em garantia, o qual deve ser considerado como crédito de natureza hipotecária.

Aduz que o bem imóvel é essencial para o soerguimento da sua atividade empresarial, razão pela qual, também deve ser mantido no quadro geral de credores, sob pena de inviabilizar o plano de recuperação judicial.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que, depois de acusar a preclusão da matéria em debate, defendeu a não sujeição do crédito fiduciário aos efeitos da recuperação judicial, bem como a inexistência de qualquer nulidade da constituição da garantia fiduciária.

Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer, onde opinou pelo desprovimento do recurso (id no 39764979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002042-27.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão
sub judice
decorre da pretensão da agravante de reformar a decisão que determinou a exclusão dos créditos da instituição financeira agravada dos efeitos do plano de recuperação judicial.

Sobre a questão, a Lei de no 11.101/2005, em seu artigo 49, § 3o, dispõe o seguinte:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Assim, da leitura da norma supramencionada, infere-se da primeira parte do § 3o, que os bens alienados fiduciariamente não estão sujeitos aos efeitos da recuperação, sendo possível, apenas, a manutenção da posse do bem com a empresa recuperanda durante o prazo de blindagem, consoante dicção da segunda parte da redação do próprio parágrafo.

Em outras palavras, não há como evitar a consolidação da propriedade em favor do credor, sendo possível, apenas, a manutenção da posse do bem durante determinado período.

A fim de estancar qualquer divergência sobre o tema, este Tribunal, em consonância com o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assentou que, os bens pertencentes ao credor em posição fiduciária e considerados essenciais à atividade da recuperanda poderão permanecer apenas na posse da empresa em recuperação até encerramento do prazo de blindagem, denominado
stay period
, de que dispõe o artigo 6o, § 4o da Lei de no. 11.101/2005, ou até votação do plano de recuperação judicial.

Nesse sentido:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Conflito de competência suscitado em 04/05/2016. Atribuído ao Gabinete em 14/11/2016. 2.
Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial
(art. 49, §3o, da Lei 11.101/05). Precedentes. 2. Na espécie a constrição dos veículos alienados fiduciariamente implicaria a retirada de bens essenciais à atividade da recuperanda, que atua no ramo de transportes. 3. Conflito conhecido. Estabelecida a competência do juízo em que se processa a recuperação judicial. (CC 146.631/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)

Ainda:

EMENTA.RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – EMPRESA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BENS EXCLUÍDOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, §3o DA LEI 11.101/2005 – FIM DO SAY PEIROD – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Finalizado o prazo de blindagem, e, tendo inclusive sido realizada a assembleia geral de credores, não há de se aplicar a exceção contida no §3o, do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, devendo ser mantida a busca e apreensão dos dois caminhões objeto da controvérsia, ainda que se trate de bem essencial às atividades da empresa recuperanda
. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)

Dessa feita, não ser verifica qualquer desacerto da decisão recorrida, sobretudo porque o prazo de blindagem já se escoou, tendo sido homologado o plano e concedida a recuperação judicial da empresa agravante, devendo, enfim, ser preservado o pleno direito de propriedade do credor.

Não bastasse o direito legítimo de consolidação da propriedade assegurado à instituição financeira agravada, concernente ao bem imóvel garantido fiduciariamente, observa-se, ademais, que a questão atinente à nulidade do contrato foi suscitada e rejeitada nos autos do processo de recuperação judicial, consoante se infere da atenta leitura da decisão de id no 36578457, a qual foi exarada na longínqua data de 28.09.2015.

Assim, a pretensão da parte nesse ponto, sequer pode ser conhecida em razão da nítida preclusão da matéria, somando-se a isso, o fato da questão exigir cognição ampla, porquanto se trata de pedido de nulidade de contrato, onde se discute a natureza das cláusulas do termo, a qual deve ser esgrimada em ação específica.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
em parte do recurso e, na parte que conheço,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020